Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES. RESOLUÇÃO No 3.695/09 CNM. CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA COMERCIAL LEGÍTIMA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. NULIDADE AUSENTE. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INTEGRANTE DO CONTEXTO FÁTICO-ARGUMENTATIVO DEDUZIDO ORIGINALMENTE. RÉ. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da produção de prova pericial e de qualquer outra prova, porquanto desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postuladas tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada.
3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
4. O contrato de abertura de crédito rotativo acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700).
5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
6. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
7. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
8. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
9. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do obreiro, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico.
10. De conformidade com a Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, afigura-se possível ao correntista promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta referentes a transações cujo débito automático autorizara, não havendo que se falar nessa hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, devendo-se observar, diante da regulamentação individualizada, o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, daí defluindo sobejar possível o cancelamento, a qualquer tempo, da autorização conferida às instituições financeiras para a realização de débitos em contas de pagamento.
11. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento das obrigações assumidas quando da contratação reveste-se de plena eficácia, legitimidade e aplicação, guardando coerência, inclusive, com os princípios informadores do direito obrigacional e do contrato, à medida em que encerra simples previsão de que, incorrendo o mutuário em mora, o débito remanescente se tornara imediata e totalmente exigível, descerrando materialidade ao princípio do pacta sunt servanda e exercício do direito potestativo do credor de resolver unilateralmente o mútuo com lastro na conduta desidiosa e na inadimplência do obrigado, não implicando a previsão, ademais, inexigibilidade à obrigação inadimplida, que, ao invés, se torna plenamente exigível ao se realizar a condição de vencimento antecipado.
12. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
13. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
14. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera “recurso com intuito manifestamente protelatório” emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, VII).
15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.